Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-67.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004710-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WENDERSON REAL DEJAVITTE - CPF: 744.819.241-87 (APELADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS DE SOUZA - CNPJ: 08.360.610/0001-08 (APELANTE), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), VIP CÂMBIO AUTOMÁTICO (APELANTE), GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES - CPF: 011.659.861-16 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC No 1004710-67.2017.8.11.0002

APELANTE:

JOÃO DE DEUS DE SOUZA

APELADO:

WENDERSON REAL DEJAVITTE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – DEMONSTRAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR –

REDUÇÃO DO
QUANTUM
– CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para configuração do dever de indenizar, deve estar demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Restando do conjunto probatório, inconteste o vício oculto, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do adquirente ao reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo - danos materiais devidamente comprovados.

Quanto aos danos morais, é possível verificar que essa situação gerou transtornos à parte autora que extrapolaram a esfera do mero dissabor. No

entanto, se fixado em valor excessivo, o
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO DE DEUS DE SOUZA (BORGES VEÍCULOS)
,
contra a sentença que
julgou
parcialmente procedente

a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004710-67.2017.8.11.0002
, ajuizada por
WENDERSON REAL DEJAVITTE
,
para condenar a requerida à: a) restituição do valor pago com conserto do câmbio, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir do desembolso; e b) danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Ainda, julgou
improcedente
os pedidos quanto à corré Vip Câmbio Automático.

Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou o corréu Borges Veículos ao pagamento das custas processuais, bem como verbas advocatícias, arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Interposto Recurso de Embargos de Declaração pelo apelante, estes foram rejeitados (ID. 203580819).

Em síntese, sustenta o apelante que a sentença não considerou, a título de danos materiais, os valores pagos pela apelante à segunda corré (VIP Câmbio Automático), no valor de R$ 5.400,00, pelos serviços realizados no veículo do apelado, consoante nota de serviço trazida até mesmo este.

Afirma que o documento juntado pelo apelado na peça inaugural para a comprovação do valor pretendido à título de dano material é ilegível, tratando-se de documento digital de baixa qualidade, onde não se consegue enxergar com clareza nem ao menos a placa do veículo, muito menos discriminar quais peças foram trocadas, podendo inclusive, caracterizar uma nota fria.

Assim, considerando que nunca se omitiu das suas responsabilidades, requer seja descontada a quantia paga pelo apelante, referente aos consertos realizados no veículo, a título de danos materiais.

Aduz, ainda, que sequer ficou comprovado aos autos que de fato o câmbio do veículo era o defeito do produto, devendo, portanto, ser afastada a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Alternativamente, requer a sua redução pois não há como se igualar os transtornos advindos de um veículo zero quilometro a um veículo de modelo 2008/2009, que fora comprado em 2016, se tratando de objeto naturalmente já desgastado com o decurso do tempo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID no 203580844,
postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o apelado
WENDERSON REAL DEJAVITTE
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
JOÃO DE DEUS DE SOUZA–ME (BORGES VEÍCULOS)
e VIP Câmbio Automático
, aduzindo:

“
Alega ter adquirido da corré Borges Veículos em 09.08.2016 o veículo C4 Pallas GLA 2.0, ano modelo 2008/2009, placas JHU-9388 e em 1o.09.2016 percebeu um barulho estranho como se tivesse algo solto na dianteira do veículo.

Diz ter procurado a ré para solucionar o problema, respondendo-lhe que nada poderia fazer por tratar-se de um veículo usado. Em razão disso e por precisar do automóvel mandou conserta-lo sob suas expensas.

Em 23.09.2016 o veículo novamente apresentou problemas, agora no câmbio, sendo orientado a deixar o automóvel na garagem, e passados alguns dias foi avisado pela corré para pega-lo, com o aviso de que o defeito teria sido solucionado e todos os reparos feitos, todavia, 02 (dois) dias depois os problemas no câmbio continuavam.

Ao procurar o proprietário da ré em 04.10.2016, foi orientado a procurar a corré Vip Câmbio Automático e no primeiro conserto ficou 03 (três) semanas sem o automóvel e sem meio de locomoção. Não lhe sendo fornecido veículo reserva arcou com as despesas de transporte no período.

Ao receber o orçamento da oficina corré ficou espantado e tentou desfazer a compra do veículo, o que foi negado por Joilson, proprietário da corré Borges Veículos, dizendo que arcaria com todo o custo de conserto.

Após a retirada do veículo da oficina, com a informação de que estava consertado, o câmbio apresentou problemas, sendo-lhe dito que se tratava de uma simples regulagem, todavia, negou-se a fornecer-lhe qualquer documento.

Pelo fato do veículo não ter sido consertado no prazo e por tratar-se de vício oculto não solucionado, além de ter feito um serviço inadequado (gambiarra) e peças de origem duvidosa, requer a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais de R$ 2.740,00 e morais de R$ 20.000,00. Junta os documentos de Id. 8229819.
.”

Ao sentenciar, a douta magistrada singular - Dra.
Ester Belém Nunes -
julgou
parcialmente procedente
, consoante relatado, a ação
com relação ao
corréu
João de Deus de Souza–ME (Borges Veículos)
e
improcedente
quanto à corré
Vip Câmbio Automático
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso,

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de responsabilidade civil da corré João de Deus de Souza–ME (Borges Veículos) em razão da venda de veículo com suposto vício oculto.

Nesse contexto, certo é que aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do CC/2002.

Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.

Por outro lado, cuidando a espécie de relação de consumo, como a destes autos, a obrigação de reparar o dano baseia-se na responsabilidade civil objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa.

É o que se extrai da leitura do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Pois bem.

Como se vê da documentação acostada aos autos, é incontroversa a existência dos vícios apresentados pelo veículo usado, comprado pela parte autora em 09/08/2016, no estabelecimento da ré JOÃO DE DEUS DE SOUZA–ME (BORGES VEÍCULOS).

Portanto, tendo em vista a preexistência de defeitos no veículo ao contrato de compra e venda, bem como a não comprovação da ciência inequívoca da parte autora quanto ao defeito, não restam dúvidas de que a situação configura vício oculto.

Conforme demonstrado nos autos, a parte autora levou o veículo com defeito para que a ré JOÃO DE DEUS DE SOUZA–ME (BORGES VEÍCULOS) providenciar o conserto, entretanto, o veículo continuou a apresentar defeito, razão pela qual a requerida encaminhou o autor até a oficina VIP CÂMBIO AUTOMÁTICO, arcando com as despesas apresentas – nota fiscal – R$ 5.440,00 – ID. 203580681

Mesmo após o segundo conserto, o veículo continuou a apresentar problemas, razão pela qual o autor resolveu procurar outras empresas para verificarem o problema.

O autor realizou uma vistoria na Concessionária Ville de France Veículos Ltda, que lhe apontou um orçamento de troca do cambio, no valor de R$ 21.038,00.

De posse deste documento, o autor procurou a requerida, que recusou prestar-lhe o serviço.

Não restando outra alternativa, o apelado fez os reparos necessários por conta própria, apresentando 2 notas fiscais, uma de R$740,00 (ID. 203580682) que fora desconsiderada pela sentença de primeiro grau e outra de R$ 2.000,00 (ID. 203580684), que acertadamente fora considerada, porquanto amplamente demonstrado

a parte ré não agiu com zelo ao não possibilitar que o consumidor utilizasse adequadamente o bem adquirido, tornando-o impróprio ao uso regular.

Vejamos a nota fiscal apresentada – ID. 203580684:

Assim, em que pese a apelante alegar que o documento juntado pelo apelado na peça inaugural, para a comprovação do valor pretendido a título de dano material é ilegível, bem como, de que alguns dados ali apresentados não coincidem com o veículo adquirido, verifica-se que, na verdade o agravante busca eximir-se de sua responsabilidade, atendo-se a detalhes sem relevância.

Do mesmo modo, não há que se falar em “
desconto
” do valor pago à segunda corré Vip Câmbio Automático, uma vez que, após este suposto consertos, o veículo continuou apresentando os alegados defeitos.

Aliás, cabe ressaltar que, não obstante a venda realizada se refira a veículo usado, competia à garagem vendedora, ora apelante, oferecimento de automóveis em mínimas condições de uso e trafegabilidade, mesmo em se tratando de bens onde já se espera um desgaste natural.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da condenação da apelante ao pagamento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, é possível verificar que essa situação gerou transtornos à parte autora que extrapolaram a esfera do mero dissabor.

É fato que “
o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
"( REsp no 338.162/MG; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

No entanto, não se está aqui diante de um mero “inadimplemento do contrato". Tampouco se está a cuidar de mero aborrecimento ou dissabor. Está a se tratar, na verdade, de um procedimento absolutamente reprovável da apelada, em flagrante e intolerável violação dos princípios e normas legais que regem as relações de consumo.

Mais que isso, o caso retratado nos autos revela uma clara e inaceitável falta de respeito para com o consumidor, que ficou relegado à própria sorte, tendo sido obstado do uso do veículo legitimamente adquirido.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

No caso em tela, o juízo
a quo
condenou a parte requerida a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A meu ver, assiste razão à recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Isto porque, ainda que se considere o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração que, ao se adquirir um veículo, ainda que usado, espera-se que, ao menos inicialmente, não haja problemas, até porque caso assim não fosse, o produto em questão não poderia ser comercializado com promessa da sua utilização normal, tenho que o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“[...] 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. [...]” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024